Tribunal: TJPA
Processo: 0806474-04.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806474-04.2018.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: WLDSON LIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Santarém contra sentença da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal movida contra Wldson Lira de Oliveira, com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e da Resolução CNJ nº 547/2024.

A execução visava à cobrança de dívida ativa no valor de R$ 3.267,19. O juízo de origem entendeu que a inexistência de bens penhoráveis e a ausência de movimentação útil nos autos por mais de um ano justificavam a extinção do feito.

O município apelante sustenta que a sentença considerou apenas o valor da causa, sem avaliar os demais critérios exigidos pela Resolução CNJ nº 547/2024, e que adotou todas as medidas necessárias para a cobrança do crédito, incluindo tentativas de citação e diligências administrativas. Subsidiariamente, requer prazo para adoção das providências do Tema 1184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal, com base na ausência de interesse de agir, foi correta diante do baixo valor da dívida e da ausência de êxito nas tentativas de citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ nº 547/2024 permite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando não houver expectativa razoável de êxito na cobrança, evitando a movimentação desnecessária da máquina judiciária.

O Tema 1184 do STF firmou a tese de que a extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando houver ausência de interesse de agir, em razão do princípio da eficiência administrativa.

No caso concreto, esgotaram-se as tentativas de citação do executado, inclusive por Oficial de Justiça, sem sucesso, o que evidencia a inviabilidade da cobrança judicial.

O prolongamento do processo sem perspectiva de satisfação do crédito contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, resultando em gastos desproporcionais com recursos públicos.

A sentença recorrida está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e com a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, não havendo razão para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, é legítima quando esgotados os meios razoáveis de citação do executado e ausente perspectiva concreta de satisfação do crédito, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

O princípio da eficiência administrativa justifica a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, evitando o uso desproporcional de recursos públicos na cobrança judicial de créditos com baixa probabilidade de recuperação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 1184, Plenário, j. 19.12.2023.

Vistos etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores compoenetes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relaora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 31.03.2025 até 07.04.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Santarém
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, que extinguiu, sem resolução de mérito, a
ação de execução fiscal
movida contra
Wldson Lira de Oliveira
, com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e da Resolução CNJ nº 547/2024.

A ação de execução fiscal tinha por objetivo a cobrança de créditos inscritos em dívida ativa, cujo valor era inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

A sentença de primeiro grau baseou-se no entendimento de que não houve movimentação útil nos autos há mais de um ano e que não fora
m localizados bens penhoráveis, configurando a ausência de interesse processual do Município.

Inconformado, o Município de Santarém interpôs apelação, alegando que a sentença não poderia prosperar, pois a extinção do feito sem resolução de mérito considerou apenas o valor da causa, sem avaliar os demais critérios exigidos pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Argumenta que houve movimentação útil no processo e que, conforme entendimento consolidado, a ausência de bens penhoráveis não é, por si só, motivo suficiente para a extinção da execução.

Defende, ainda, que a municipalidade cumpriu os requisitos para a propositura da execução fiscal, inclusive promovendo tentativas administrativas de recebimento do débito. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para adoção das medidas previstas no Tema 1184 do STF, caso o Tribunal entenda que os requisitos não foram plenamente atendidos.

Em sede de admissibilidade, a apelação foi recebida no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se nos autos, mas considerou não haver interesse público relevante que justificasse sua intervenção

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos.

A controvérsia entre as partes decorre da extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência do interesse de agir, face a execução de dívida no valor de R$ 3.267,19 (três mil duzentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos), na forma da Resolução CNJ nº 547/2024, posto que o apelante alega que não teriam sido cumpridos os requisitos legais.

As provas existentes nos autos indicam que a citação não foi realizada por inexistência do número indicado pelo exequente, conforme se verifica do id-

24631204 - Pág. 2, e que houve a intimação do exequente para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, sendo deferida a citação por via Oficial de Justiça, que não foi realizada por ausência de pagamento das despesas do Sr. Oficial de Justiça, conforme se verifica do id-

24631210 - Pág. 1, e posteriormente, houve a determinação de suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, em decisão proferida no id-

24631211 - Pág. 1, inclusive posteriormente foi determinada a suspensão por mais 05 (cinco) anos, até o pedido de desarquivamento pelo exequente e citação por Oficial de Justiça no id-

24631215 - Pág. 1, mas novamente não foi realizada a citação, por não encontrar a numeração da casa indicada pelo exequente, conforme consta do id-

24631223 - Pág. 1.

Por final, houve a intimação do exequente para manifestação sobre o despacho do id-

24631225 - Pág. 1, relativo a aplicação da tese do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.355.208, Rel. Min. Carmen Lúcia, em Regime de Repercussão Geral – TEMA 1184, assim como a Resolução do CNJ nª 547 de 22/02/2024 e a Portaria do TJPA nº 1127/2024/GP de 05/03/2024, conforme consta do id-

24631225 - Pág. 1, e posteriormente, foi proferida a sentença recorrida.

Nestas circunstâncias, tenho como caracterizada a ausência de interesse processual no prosseguimento da execução, consoante o entendimento proferido no julgamento de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.355.208, Rel. Min. Carmen Lúcia, TEMA 1184,
in verbis
:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos realizar a citação de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.
3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 01-04-2024

PUBLIC 02-04-2024)

Isto porque, esgotaram-se os meios disponíveis para a realização da citação, inclusive após os arquivamentos do realizados, sem êxito do exequente em cumprimento da medida, e o valor ínfimo da causa corrobora o entendimento que a sentença se
encontra de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, pois há movimentos infrutíferos do processo há mais de 01 anos, como também não há êxito na realização da citação do executado.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, parar manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 07/04/2025